Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720122-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Considerando notícia de Acordo nos autos originários, manifestem as partes no prazo de 05 (cinco) dias o seu interesse no prosseguimento. Caso não manifestem o feito será extinto por falta de interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator